Tribunal: TJSP
Processo: 2032656-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Contrato de locação. Título executivo extrajudicial. Falta de interesse processual. Questão ventilada pela executada já está em discussão nos embargos à execução opostos, nos quais a cognição é plena e exauriente, podendo ser alegado tudo que seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, à luz da previsão do art. 917, VI, do CPC. Matéria também já foi

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Contrato de locação. Título executivo extrajudicial. Falta de interesse processual. Questão ventilada pela executada já está em discussão nos embargos à execução opostos, nos quais a cognição é plena e exauriente, podendo ser alegado tudo que seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, à luz da previsão do art. 917, VI, do CPC. Matéria também já foi amplamente debatida em demanda declaratória e condenatória anteriormente proposta pela executada. Litigância de má-fé não caracterizada. Decisão mantida. Recurso não provido.